Tribunal: TJMT
Processo: 1022443-08.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022443-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Adjudicação Compulsória, Capacidade Processual, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JOAO REBELATTO - CPF: 539.454.418-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DOMINGOS MOCELIN registrado(a) civilmente como DOMINGOS MOCELIN - CPF: 553.815.709-10 (AGRAVADO), MICHELLE JACQUELINE DOS SANTOS REZENDE MOCELIN - CPF: 824.468.221-34 (AGRAVADO), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), CAMILA SABAINI CENTENARO - CPF: 038.619.581-12 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS
–
DESPACHO SANEADOR – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO – REJEIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
–

MATÉRIAS NÃO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CPC

–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O agravo de instrumento é incabível para impugnar decisão interlocutória que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, salvo situações de urgência que possam causar prejuízo irreparável à parte, o que não restou demonstrado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1022443-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOAO REBELATTO

AGRAVADOS:

MICHELLE JACQUELINE DOS SANTOS REZENDE MOCELIN E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOAO REBELATTO
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza
Thatiana dos Santos,
da Vara Única de Cláudia-MT,

que, nos autos da
Ação de Adjudicação Compulsória e Reparação de Danos nº. 1000833-11.2020.8.11.0101
ajuizada por

MICHELLE JACQUELINE DOS SANTOS REZENDE MOCELIN
e
DOMINGOS MOCELIN
, em despacho saneador, reconheceu a conexão deste processo ao de n°. 1000984-40.2021.8.11.0101; não reconheceu a prescrição, nem a litispendência; rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e a inexigibilidade dos honorários contratuais.

Em suas razões recursais, o agravante relata que
“além da pretensão pela adjudicação compulsória do imóvel vendido, os agravados postulam pela condenação do agravante à obrigação de pagar honorários advocatícios contratuais no montante estipulado de R$ 645.441,25, previsto no Parágrafo Primeiro da Cláusula 6ª da promessa de compra e venda, tendo como fundamento o suposto inadimplemento do agravante, ocorrido lá no ano de 2015, tendo como causa a ausência da outorga da escritura de venda da Matrícula nº 21.453, atual nº 3.844, do CRI de Cláudia/MT, a qual, conforme expressamente indicado pelos próprios agravados, deveria ter sido lavrada em 30.04.2015”
(sic).

Afirma que “
a pretensão condenatória postulada encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição, porquanto transcorrido prazo superior a 03 (três) anos, conforme artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil, desde a inadimplência apontada (30.04.2015) até a data de distribuição da demanda (16.11.2020)
” (sic).

Salienta ainda que entende pela prescrição quinquenal prevista no “
artigo 2063, § 5º, inciso I, do Código Civil, referida pretensão também estaria prescrita
” (sic).

Argumenta que o tema “
já foi objeto de análise por este E. TJMT em dois Agravos de Instrumento, interpostos nos embargos à execução nº 1000984-40.2021.8.11.0101, que, até então, tramitou conexo esta ação
” (sic).

Explana que “
o Juízo de Cláudia-MT havia recebido os embargos à execução com efeito suspensivo, reconhecendo a prescrição. Dessa decisão, os agravados interpuseram o Agravo de Instrumento nº 1002368-16.2022.8.11.0000, que teve seu provimento negado
” (sic).

Salienta que segundo esta d. Relatora “
o termo inicial da prescrição se deu com o inadimplemento apontado pelos próprios exequentes/agravantes (30.04.2015), e não do vencimento da última parcela, já que a razão da inadimplência não é o pagamento pela compra da fazenda, e sim a falta de outorga da escritura pública de venda da Matrícula 21.453, atual 3.844 do CRI de Cláudia-MT, ou seja, uma única obrigação, e não de trato sucessivo
” (sic).

Descreve que “
em inobservância ao pronunciamento já dado pela instância superior, ao sanear o feito, o Juízo de Cláudia-MT alterou o seu próprio entendimento anterior e afastou a prescrição
” (sic).

No que tange a litispendência, aduz que “
as ações não possuem apenas a mesma causa de pedir, mas ambas pleiteiam o pagamento dos honorários advocatícios previstos no Parágrafo Primeiro, da Cláusula 6ª, da promessa de compra e venda
” (sic).

Quanto a ilegitimidade ativa, sustenta que o Sr. DOMINGO MOCELIN já havia falecido quanto protocolada a ação originária, portanto, a capacidade de estar em juízo não pode ser convalidada.

Acrescenta que “
com a morte do primeiro autor, a procuração por ele assinada teve seus efeitos cessados (artigo 682 4, II, do Código Civil), não sendo possível, assim, que os patronos ingressassem com a ação em seu nome
” (sic).

Ainda, sustenta que houve alteração da causa de pedir, sem que o pedido inicial houvesse sido aditado, na forma determinada no artigo 321, do Código de Processo Civil.

Aduz que “
os pedidos e a causa de pedir não se sustentam na prestação de serviços advocatícios, mas sim no inadimplemento da obrigação prevista na promessa de compra e venda
” (sic).

Reforça que “
ambas as ações pugnam pelo recebimento dos honorários advocatícios de 20% previstos na Cláusula 6ª, Parágrafo Primeiro, da promessa de compra e venda. Logo, não só fica nítida a identidade de pedidos e causa de pedir, como também que o resultado da ação nº 1000984-40.2021.8.11.0101, especialmente do debate instaurado no Agravo de Instrumento nº 1000995- 13.2023.8.11.000, influenciará no resultado desta ação
” (sic).

Dessa forma, pugna para “
a reforma da decisão agravada para reconhecer a conexão com a ação nº 1000984-40.2021.8.11.0101 e, uma vez transitado em julgado o Agravo em REsp, aplicar o entendimento sufragado pelo TJMT no Agravo de Instrumento nº 1000995-13.2023.8.11.000, isto é, está prescrita a pretensão autoral para o recebimento dos honorários previstos no instrumento particular de promessa de compra e venda
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para “
conhecer das prejudiciais de mérito alegadas (prescrição ou a ausência dos pressupostos de existência e validade da ação), as preliminares (litispendência e ausência de emenda à petição inicial), ou, caso entenda pelo prosseguimento da ação, a sua conexão com o feito executivo
” (Id. 232928180).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 26/08/2024, conforme decisão Id. 235011654.

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista o recurso não versa sobre matérias previstas no art. 1.015 do CPC.

Depende que a petição inicial não é inepta, ou seja, defeituosa ou inadequada, pois o ato de ajustar a inicial tornou a questão mais clara e objetiva, o que auxiliou o agravante a entender os termos da disputa.

Afirma que não há conexão entre o processo original e os autos de nº. 1000984-40.2021.8.11.0101, afastando assim a alegação de prevenção desta Relatora.

Elucida que como a quitação do contrato ocorreu em 30/04/2020, somente a partir desta data podem pleitear a adjudicação compulsória do imóvel, porque o direito à transferência formal do imóvel só surgiu após a quitação.

Argumenta que não existe litispendência entre as ações, porque, apesar de envolverem honorários advocatícios, os fundamentos jurídicos e os pedidos específicos são diferentes. Explica que uma é referente à execução de cláusula penal moratória e outra à adjudicação compulsória do imóvel e reparação de danos.

Sustenta que a correção do polo ativo foi realizada antes da citação do agravante, conforme permite o art. 329, I do CPC. Pede, assim, a manutenção da decisão (Id. 241802672).

Preparo devidamente recolhido (Id. 233182693).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 09 a 11/10/2024, sobreveio pedido de sustentação oral do agravante por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre matérias específicas, como tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição do pedido de gratuidade de justiça, entre outras hipóteses expressamente elencadas no dispositivo.

O rol contido no art. 1.015 é considerado taxativo (
numerus clausus
), o que significa que somente as decisões interlocutórias descritas nesse dispositivo podem ser impugnadas por agravo de instrumento.

No presente caso, a decisão agravada trata de preliminares processuais como prescrição, litispendência e ilegitimidade ativa, matérias que não constam no rol taxativo do art. 1.015. Por isso, a decisão não é recorrível de forma autônoma por meio de agravo de instrumento.

A doutrina e a jurisprudência discutem a aplicação da chamada teoria da taxatividade mitigada, que permite o cabimento do agravo de instrumento em situações não previstas no art. 1.015, desde que
demonstrada a
urgência
e o
risco
de inutilidade do julgamento se a matéria só for discutida posteriormente em apelação
.

No presente caso, o agravante não demonstrou nenhum risco de inutilidade futura ou de dano irreparável. A matéria pode ser arguida posteriormente, em sede de preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação, sem qualquer prejuízo.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a inadmissibilidade do agravo de instrumento quando a decisão interlocutória não se enquadra no rol do art. 1.015 e não há demonstração de risco de prejuízo irreparável, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR – IRRECORRIBILIDADE POR ESTA VIA - ART. 1.015 DO NOVO CPC – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À FUNAI E UNIÃO – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O novo CPC traz no artigo 1.015 rol taxativo de decisões recorríveis por Agravo de Instrumento, no qual não se inclui a que resolve legitimidade de parte, o que impede o conhecimento do Recurso nesse ponto
. É vedada a apreciação pelo Tribunal das matérias não enfrentadas na decisão recorrida, visto que implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10140902320178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/07/2018)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 932, INCISO III, DO CPC)–
PRESCRIÇÃO REJEITADA EM SANEADOR – MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC
– IMPOSSIBILIDADE DE ATAQUE PELA VIA INSTRUMENTAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O novo CPC traz no artigo 1.015 o rol taxativo de decisões recorríveis por agravo de instrumento, no qual não está aquela que rejeita a preliminar de prescrição em saneador.
A interpretação do referido dispositivo deve ser flexibilizada a fim de abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação, bem como para se evitar prejuízo processual grave, o que não é o caso dos autos.”
(TJ-MT - Agravo Regimental: 0146612-65.2016.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/04/2017)

Diante do exposto, acolho a preliminar contrarrecursal e
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024